Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento do ente público. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise da suspensão do feito, da inexigibilidade do título executivo e da metodologia de cálculo da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao analisar as teses de (i) prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título por suposta ofensa ao Tema 864/STF; e (iii) configuração de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou, de forma clara, expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas pelo recorrente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A mera existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença sem a concessão de tutela provisória, e as teses de inexigibilidade do título e de anatocismo foram devidamente rechaçadas no julgamento do agravo.
4. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, 969 e 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC.